Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708280-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: VALMIR FLORENCIO TOLEDO BIDU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Remessa Necessária em face da r. sentença (ID 50329764) que, em sede de mandado de segurança impetrado por Valmir Florêncio Toledo Bidu contra ato do Diretor do Núcleo de Aposentadorias e Pensões – NUAPP e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora “que conclua o processo administrativo, com a devida análise e resposta administrativa acerca do pleito postulado pelo impetrante, referente ao n. 00113-00006627/2021-49, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha sido finalizado, no prazo de 30 (trinta dias), contados a partir da intimação, pena de multa pecuniária a ser oportunamente aplicada em caso de descumprimento”, confirmando, ainda, a liminar deferida (ID 50329481). Tendo em vista que o objeto do writ se limita à obtenção de análise do processo administrativo, foi determinada a intimação da parte Impetrada sobre o cumprimento das ordens contidas na liminar deferida e na sentença que confirmou aquela medida (ID 53098543). Nos IDs 53364794 e 53364795, o Impetrado Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, juntou petição e documentos informando o cumprimento da sentença, com a conclusão do processo administrativo do Impetrante. Dessa forma, constata-se a perda do objeto da presente Remessa Necessária. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Remessa Necessária, por restar prejudicada em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator